Tribunal: TJMT
Processo: 0001042-64.2016.8.11.0027
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001042-64.2016.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[WILSON QUINTILIANO GUIMARAES - CPF: 415.820.391-00 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - CNPJ: 03.940.889/0001-85 (APELADO), SIDRIANA GIACOMOLLI - CPF: 513.743.071-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, SENTENÇA RATIFICADA

E M E N T A

APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

EMENTA:

REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS – TRANSPORTE DE MADEIRA DOADA E JÁ VENDIDA – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA – NECESSIDADE DE EMISSÃO DE NOTA FISCAL AVULSA NEGADA ADMINISTRATIVAMENTE PELA AUTORIDADE COATORA – ATO ILEGAL E ARBITRÁRIO - SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA. 1. É um saber público e notório, que instituições sem fins lucrativos gozam de imunidade tributária conforme previsão contida no artigo 150, VI, alínea c da Constituição Federal, logo, é ilegal e arbitrária a negativa da autoridade coatora em não conceder a nota fiscal avulsa a impetrante para o transporte de madeira doada e já vendida a outra empresa que é a destinatária final. 2. Segurança concedida e sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira, nos autos do Mandado de Segurança identificado pela numeração única: 0001042-64.2016.8.11.0027, impetrado por
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
, no qual o Juízo “a quo” concedeu à segurança vindicada, reconhecendo que por se tratar de entidade sem fins lucrativos faz jus a imunidade tributária (Id: 103389978 – páginas 59 61).

Inconformada, a parte Apelante sustenta em suas Razões (Id: 103389978 – páginas 63 a 68), quanto ausência de direito liquido e certo, não incidência da imunidade e que a operação não se relaciona ao objeto da entidade.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do presente Apelo, para que seja reformada a sentença ora atacada.

Por sua vez, a parte Apelada apresentou Contrarrazões (Id: 103389978 – páginas 80 a 86), requerendo o desprovimento do recurso.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, se manifestou pelo desprovimento do presente Recurso de Apelação (Id: 105685498).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
impetrou Mandado de Segurança com Pedido de Liminar em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
.

Em síntese, o impetrante alegou que foi contemplada com algumas cargas de madeiras pelo Poder Judiciário e diante da necessidade de transportar a madeira doada e vendida, solicitou administrativamente a emissão de nota fiscal avulsa, porém, mesmo possuindo a imunidade tributária prevista no artigo 150 da Constituição Federal, tal pleito foi negado.

Como é de sabença, o Mandado de Segurança é o remédio constitucional destinado a proteger direito líquido e certo, que esteja ameaçado ou lesado por ato comissivo ou omissivo, praticado ilegal ou abusivamente, por autoridade pública ou pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, nos casos em que não seja amparado por Habeas Corpus e Habeas Data (art. 1o da Lei no 12.016/90).

No caso em análise, ao que se depreende dos autos do Mandado de Segurança, o impetrante diz que mesmo possuindo imunidade tributária, a autoridade coatora negou a emissão da nota fiscal avulsa para o transporte de madeira doada e vendida.

De acordo com o artigo 150, inciso VI, alínea c da Constituição Federal, é vedado aos entes federados (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) instituir impostos sobre patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive fundações sem fins lucrativos, como se verifica da redação transcrita a seguir:

“Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado é União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

(...)

VI - instituir impostos sobre:

(...)

c) patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisites da lei;

(...)”

Assim, como se extrai da narrativa dos autos da
Mandamus
, a APAE é uma entidade sem fins lucrativos, tendo sido contemplada pelo Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso com a doação de madeiras serradas, totalizando 32.350 m3, ora avaliadas no importe de R$ 18.957,09 (dezoito mil e novecentos e cinquenta e sete reais e nove centavos), cujo feito originário TCO é o nr. 1035-09.2015.811.0027 – código nr. 38929 da Vara Única da comarca de Itiquira/MT, tudo conforme documentos em anexo nos autos originários.

Conforme as alegações do impetrante, mencionadas madeiras doadas, já foram alienadas ao comprador Sr. Peter Johannes Riet Jens.

Portanto, considerando a necessidade de se transportar as mencionadas madeiras doadas e já vendidas, o impetrante solicitou a SEFAZ/MT, através da Agência Fazendária em Itiquira, emissão de nota fiscal avulsa, com as imunidades previstas no artigo 150 da Constituição Federal, cujo requerimento foi indeferido sob o argumento de que o impetrante não goza de imunidade, por ser contribuinte.

A negativa do impetrado em omitir a expedição da Nota Fiscal Avulsa sob o argumento de que o impetrante não goza de imunidade, por ser contribuinte, condicionando-o ao pagamento da tributação do ICMS, configura ato ilegal e arbitrário.

Logo, tratando-se de entidade sem fins lucrativos, como é o caso dos autos, é indevida a exigência do prévio recolhimento do ICMS para a emissão de nota fiscal avulsa, observada a imunidade constitucionalmente assegurada.

Nesse sentido, muito bem decidiu o magistrado em sua sentença onde consignou
“(...) Por se tratar de entidade de assistência social, sem fins lucrativos, a APAE, ora impetrante, goza de imunidade tributária. (...)”
.

Assim, conforme se vê, as instituições sem fins lucrativos, gozam da imunidade tributária. O parecer emitido pelo agente fazendário demonstra a ilegalidade da cobrança do tributo (ICMS) para o transporte da madeira doada ao impetrante até o consumidor final, violando, assim, o artigo 150, inciso VI, da Constituição Federal de 1988, tendo em vista que o impetrante esta acobertado pela imunidade tributária, já que,
in casu
, é contribuinte de direito do ICMS, e não de fato, pois o destinatário final é o comprador das madeiras, razão pela qual, as alegações de que o impetrante não possui a referida imunidade não prospera.

A propósito, segue jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

“DlREITO TRIBUTÁRIO. NULIDADE POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CARACTERIZADA. EVENTUAL VIOLACAO REFLEXA AOS POSTULADOS CONSTITUCIONAIS NÃO VIABILIZA O TRÂNSITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SEM FINS LUCRATIVOS. CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL. ASSISTÊNCIA SOCIAL. FABRICAÇÃO e DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS. ICMS. IMUNIDADE. A decisão agravada se apresenta em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a imunidade insculpida no art. 150, VI, ‘c’, da Carta Política também se aplica ao ICMS. A luz da moldura fática delineada no acórdão regional, tratando-se de entidade sem fins lucrativos, a pretensão do Estado de Minas Gerais de afastar do Consórcio lntermunicipal de Saúde da Microrregião de Ubá, a imunidade do art. 150, VI, ‘c’, da Constituição da Republica resulta obstaculizada pela Súmula 279/STF. Agravo regimental conhecido e não provido. ( RE 508072 AgR, Re|ator (a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 25.09.2012, acórdão eletrônico DJE de 08.10.2012, publicado em 09.10.2012).”

E, deste Tribunal de Justiça:

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA COM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – SESC – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA – POSSIBILIDADE – ENQUADRAMENTO AOS PRECEITOS LEGAIS AUTORIZADORES – CONCESSÃO DA SEGURANÇA – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO IMPROVIDO. O SESC – Serviço Social do Comércio é uma entidade social sem fins lucrativos, e colabora com o Estado no desenvolvimento das atividades reguladas pelo Decreto Lei n.o 9.854/46, ou seja, de assistência social, com atuação nas áreas de nutrição, habitação, vestuário, saúde, educação, lazer, capacitação profissional e transporte. Assim, goza de imunidade tributária conforme previsão contida no artigo 150, VI, alínea c da Constituição Federal, cominado com artigo 14 do CTN. (N.U 0093860-92.2011.8.11.0000 , JOSÉ SILVÉRIO GOMES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/08/2012, Publicado no DJE 30/08/2012)”

Assim, agiu com acerto o Magistrado
“a quo”
a conceder a segurança e consequentemente, considerar ilegal e arbitrário o ato da autoridade coatora em negar a emissão da nota fiscal avulsa a entidade sem fins lucrativos.

Ante o exposto, em consonância ao Parecer Ministerial (Id: 105685498),
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, e,
RATIFICO A SENTENÇA
vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023